Tribunal: TJDFT
Processo: 0746905-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746905-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MAX VITOR CLEMENTINO DA SILVA, RONALDO DA SILVA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Max Vitor Clementino da Silva e Ronaldo da Silva Almeida, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, nos autos no 0715079-88.2023.8.07.0005 da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina (ID 53029362, p. 78/80). Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 30/10/2023 pela prática, em tese, do crime de receptação, sendo que Ronaldo da Silva Almeida também foi preso pelo delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, uma vez que supostamente Ronaldo estava dirigindo embriagado o veículo Fiat/Uno, placa PBL 4247/DF, produto de roubo no dia anterior, e Max teria afirmado que adquiriu o automóvel pela quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) da pessoa de alcunha “Gordão”. A prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 31/10/2023. No presente habeas corpus, a impetrante se insurge contra essa decisão e sustenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente Max Vitor por não estarem presentes nenhuma das hipóteses de cabimento da medida previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Salienta tratar-se de autuado primário e cujo crime a ele imputado não prevê pena superior a 04 (quatro) anos. Alega, também, que a custódia cautelar do coautuado Ronaldo não se faz necessária por se tratar de delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e que não se revestiram de maior gravidade. Acresce que ele possui somente uma condenação por fato ocorrido em 2019, já tendo cumprido quase a totalidade da pena. Aduz, ainda, que o paciente Ronaldo possui trabalho lícito e endereço fixo informado na audiência de custódia. Argumenta, portanto, ser suficiente e proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória aos pacientes Max Vitor e Ronaldo, expedindo-se alvará de soltura em favor de ambos. Pugna-se pela observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos. É o relatório. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, imputa-se ao paciente Max Vitor Clementino da Silva o crime do artigo 180, caput, do Código Penal, cujo preceito secundário comina pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, não se enquadrando, assim, na hipótese de cabimento da prisão preventiva do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, o paciente não é reincidente em crime doloso e observa-se não constar dos autos que tenha havido dúvida sobre a sua identidade civil, de forma que a prisão preventiva também não é admitida, quanto a ele, nos casos do artigo 313, inciso II e § 1o, do mesmo diploma legal. Igualmente não se verifica ser o caso de descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta ao paciente nos autos em questão, não se amoldando o cabimento da sua prisão cautelar na situação prevista no artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal. Dessa forma, ausentes os pressupostos do artigo 313 e do artigo 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, não se admite a decretação da prisão preventiva do paciente Max Vitor Clementino da Silva, devendo, pois, ser colocado em liberdade. Necessária a imposição das medidas cautelares de não mudar de residência sem comunicação ao Juízo de origem do novo endereço e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo a quo, para assegurar a investigação e a instrução criminal, dadas as circunstâncias do fato e as condições pessoais do paciente que, perante a autoridade policial declarou estar em situação de rua e, em audiência de custódia, informou endereço. De outro lado, quanto ao paciente Ronaldo da Silva Almeida, a prisão é admissível por se tratar de crimes dolosos cuja soma das penas máximas cominadas é superior a 04 (quatro) anos (receptação e embriaguez ao volante), além de ser reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (ID 53029362, p. 78/80). O fumus comissi delicti está evidenciado pela prisão em flagrante do paciente logo depois de descer do banco do motorista do veículo que conduzia, objeto de roubo no dia anterior, em estado de embriaguez. No tocante ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que está demonstrado pela reiteração criminosa do paciente, que é reincidente em crime patrimonial, possuindo condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, em relação ao qual estava em cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, indicando não tratar-se de fato isolado em sua vida e que tão logo solto, volta a reiterar na prática de delitos, indicando o perigo que sua liberdade representa para a ordem pública. Com efeito, não obstante tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração delitiva evidencia, por ora, a sua ousadia, o seu destemor, e que não se intimida com a aplicação da lei penal, representando, assim, risco à ordem pública, pois, em liberdade, reitera na prática de delitos, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O fato do paciente ostentar condenação anterior por delito de roubo e ter sido preso em flagrante delito pela prática de receptação e portando substância entorpecente após ser recentemente agraciado com o benefício da progressão para o regime aberto, permite concluir pela sua periculosidade em concreto. A reincidência indica a reiteração delitiva do paciente. 1.1. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, especialmente quando se trata de paciente reincidente. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1183849, 07116480320198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, a prisão do paciente Ronaldo da Silva Almeida é admissível e necessária, sendo que, por ora, não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares diversas, diante da reiteração delitiva. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para colocar em liberdade tão somente o paciente Max Vitor Clementino da Silva, até julgamento do mérito do presente habeas corpus, mediante declinação de endereço e número de telefone, termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e mediante as medidas cautelares de não mudar de residência sem comunicação ao Juízo de origem do novo endereço e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário, mantendo a prisão preventiva do paciente Ronaldo da Silva Almeida. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente MAX VITOR CLEMENTINO DA SILVA, que deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, devendo o(a) oficial(a) de justiça advertir o paciente das medidas cautelares fixadas e da necessidade de cumpri-las, sob pena de decretação da prisão preventiva, bem como colher a assinatura do autuado no termo de compromisso e informações acerca do endereço e do número de telefone atualizados do paciente. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador